Tribunal: STF
Processo: AP 2423
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Penal em face CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.082/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11/3/2024).



    A denúncia imputa ao réu os delitos previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput , todos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual de 1º/3/204 a 8/3/2024, a Primeira Turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS em relação aos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A prisão de CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS foi decretada nos autos da Pet 11.082/DF, efetivada em 23/3/2023 e mantida por decisões de 3/7/2023, 27/11/2023, 17/12/2023, 2/4/2024, 9/5/2024 e 25/6/2024.



    Na decisão proferida em 25/6/2024, acolhi o requerimento da Procuradoria-Geral da República e decretei o bloqueio das contas bancárias e demais ativos financeiros do réu.



    O réu CLAUDIO MENDES DOS SANTOS requereu, em 09/7/2024, a revogação da prisão preventiva, além de pleitear o desbloqueio de suas contas bancárias (eDoc. 210).



    Alegou, em síntese, que “A ausência do Réu tem causado um sofrimento imenso à Sra. ADRIANA ESPOSA], que se encontra em um momento extremamente frágil e necessita do apoio e do cuidado do marido. Além disso, a falta do Réu está dificultando o tratamento da doença, pois ele era responsável por acompanhá-la nas consultas médicas, administrar seus medicamentos e auxiliá-la nas tarefas diárias.”



    Argumentou que “(…) não existe a possibilidade de fuga porque o tratamento do câncer e custeado pela PM DF não sendo possivel ser realizado em outro lugar”.



    Afirmou, ainda, que o único sustento da família “era o salário do réu, que está bloqueado” e que “A esposa do Réu, Adriana Mendes dos Santos, encontra-se em tratamento de câncer e necessita de medicações específicas e de uma alimentação adequada para o seu sucesso do seu tratamento”. 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva e bloqueio dos bens (eDoc. 280).



    É o relatório. DECIDO.



    1 – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal.



    Em relação ao requerimento formulado pela Defesa, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do réu, ressaltando que (eDoc. 280):



    “Como afirmado em manifestação anterior, o pedido de revogação da prisão preventiva com fundamento no art. 318, III, do Código de Processo Penal não merece acolhimento. Referido dispositivo legal prevê a substituição da “prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência”, não sendo, portanto, aplicável à espécie.



     A alegação de que o réu é indispensável aos cuidados de sua esposa não possui amparo em prova idônea. O relatório médico, com data de 5.7.2024, atestando que a Sra. Adriana Mendes dos Santos foi submetida a procedimento cirúrgico em setembro de 2021 e o documento, firmado por psicólogo, recomendando acompanhamento psicológico duas sessões por semana e psiquiátrico constante, juntados ao pedido, não são suficientes para comprovar a argumentação da defesa.



    (…)



    Na espécie, a imposição da segregação provisória foi adequadamente justificada e sopesada ante as particularidades do caso concreto. A decretação e a manutenção da prisão cautelar foram fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, para interromper a atividade criminosa e prevenir a reiteração de atos delituosos. Assentaram-se também no risco concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal, diante do fundado receio de que o réu, em liberdade, possa empreender fuga do distrito da culpa, assim como encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, ocultar dados ou destruir provas, notadamente no que se refere à identificação das demais pessoas que participaram dos atos criminosos ocorridos na Esplanada dos Ministérios e de eventuais grupos e/ou redes sociais em que houve convocação, disseminação e fomento a tais práticas, além dos financiadores dos atos terroristas, uma vez que ainda há diligências investigativas em curso.



    Os elementos reunidos nos autos evidenciam que o Major da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal Cláudio Mendes dos Santos, que já compôs o Batalhão de Choque e o Serviço de Inteligência da corporação, integrou a organização criminosa que, insatisfeita com o resultado das eleições presidenciais de 2022, almejando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído, avançou e invadiu, com violência e grave ameaça, os edifícios-sedes dos Poderes da República, expondo a perigo pessoas, o patrimônio, a paz e a incolumidade públicos e deixando rastros de depredação de bens materiais e imateriais.



    À vista das provas da materialidade delitiva e dos indícios robustos de autoria, Cláudio Mendes dos Santos foi denunciado por ter instigado e orientado, pelo menos a partir de dezembro de 2022, a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito, por meio de vídeos compartilhados pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp e, igualmente, de discursos proferidos em carros de som, nas imediações do Quartel-General do Exército, em Brasília/DF. Mais do que açular a horda ao cometimento de crimes, adotava estratégias de arrecadação de dinheiro para a manutenção do grupo criminoso, especialmente pedidos de transferência de valores, via PIX, para a sua conta bancária e a de sua esposa.



    As condutas do acusado revestem-se de extrema gravidade, sobretudo porque, exercendo forte liderança no movimento antidemocrático, atuou ativamente no recrutamento e na preparação de pessoas no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, aos quais apresentava suposto conhecimento de informações privilegiadas e da atuação da Polícia Militar do Distrito Federal e repassava orientações sobre a forma de enfrentamento das forças de segurança pública. Como enfatizado pelo eminente Ministro relator, o denunciado, ‘em suas manifestações em redes sociais incitava abertamente o golpe, propagando que a saída do país do ex-presidente era parte de uma estratégia para uma intervenção militar, que já estaria em andamento, a demonstrar elevada periculosidade social e poder de influência sobre terceiros’.



    Somem-se os fortes indícios apresentados pela Polícia Federal de que, com o início da investigação, o réu estava em via de evadir-se do distrito da culpa, uma vez que deixou o seu endereço, trocou o número do terminal telefônico e solicitou a renovação de seu passaporte.



    O requerimento de revogação de prisão preventiva do acusado traduz mero inconformismo com as deliberações que mantiveram a sua segregação cautelar e não veiculou argumentos novos capazes de alterar o entendimento firmado pelo eminente Ministro relator em oportunidades distintas, recentemente reafirmado, em linha com o pronunciamento do Ministério Público Federal.



    Dessa forma, não houve alteração das bases fáticas que alicerçam o decreto prisional do réu, as quais permanecem hígidas, não havendo, por ora, demonstração de excepcionalidade a justificar a sua revisão neste momento processual.



    A restrição excepcional da liberdade de ir e vir de Cláudio Mendes dos Santos continua atendendo, por conseguinte, à necessidade, à adequação e à proporcionalidade em sentido estrito, não havendo possibilidade de substituição por medidas cautelares menos onerosas, em razão da sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do réu.



    (...)”



    No presente caso, a prisão foi decretada em decorrência dos indícios significativos de que sua liberdade representa grave comprometimento da ordem pública, eis que o suposto êxito na empreitada criminosa foi favorecido pela atuação do representado que, efetivamente, instigou a participação de terceiros, mediante declarações em em frente ao Quartel General do Exército Brasileiro, em Brasília/DF, além de coordenar a arrecadação de dinheiro para utilização na execução de um golpe de Estado.



    A gravidade exacerbada da conduta do investigado, que em suas manifestações em redes sociais incitava abertamente o golpe, propagando que a saída do país do ex-presidente era parte de uma estratégia para uma intervenção militar, que já estaria em andamento, demonstra elevada periculosidade social e poder de influência sobre terceiros.



    Além disso, consignei que a situação fática é absolutamente diversa daquela apurada nos autos da AP 2.417/DF, à medida que naqueles autos apuram-se condutas de omissão de autoridades em decorrência da postura subversiva perante o oficialato, ao instigarem seus pares a deixar de agir, em perspectiva de movimentos golpistas, e que contribuíram ativamente para os crimes praticados nas dependências do CONGRESSO NACIONAL, permitindo que um grande fluxo de invasores lá se estabelecesse. 



    A Defesa, novamente, não trouxe argumentos aptos a afastar os fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva do denunciado, que se mantém íntegros na atualidade, não se comprovando nos autos excepcionalidade alguma que justifique sua revisão.



    Verifico que as alegações do réu de que é imprescindível ao acompanhamento de sua esposa em razão do quadro de saúde desta, carece de maiores provas nesse sentido.



    Por outro lado, como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República na manifestação, a Polícia Federal colheu indícios veementes de que o réu planejava a fuga do distrito da culpa. 



    Dessa maneira, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema, seja para a garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas do réu que possam atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    É patente a necessidade da manutenção da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224.073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217.163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217.887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196.907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).



    2 – BLOQUEIO DE BENS



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em desfavor de CLAUDIO MENDES DOS SANTOS e, na cota da denúncia, manifestou-se pela decretação da medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores em face dos ora denunciados, nos seguintes termos (eDoc. 52, fls. 23-): 



    “Conforme descrito na inicial acusatória, o denunciado incorreu em gravíssimos crimes que, não fosse o atentado ao Estado Democrático de Direito, deixaram um rastro de destruição da Capital da República.



    O prejuízo é incalculável, porquanto destruídas obras de arte, patrimônio cultural e bens especialmente protegidos, cuja quantificação por estimativa será objeto de perícia e dos órgãos de proteção ao patrimônio. Sem embargo, já se sabe que muitos milhões de reais serão gastos para a reconstrução ou reinstalação de tudo o que foi deteriorado e destruído, com interesse direto da Fazenda Pública.



    Incide, portanto, o disposto no Decreto-Lei 3.240/41 (sequestro dos bens de pessoa indiciada por crime de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública), que dispõe:



    (…)



    Não serão gastos menos de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para a reforma dos prédios, justificando que o bloqueio incida, pelo menos, até o valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), cobrindo também parte do dano moral e imaterial.



    A despeito da medida já decretada nos autos da PET 10838, o Ministério Público Federal requer, em relação ao denunciado, o bloqueio de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).



    Requer, ainda, a expedição de ofício à Capitania dos Portos e à ANAC para efetivar o bloqueio de embarcações e aeronaves que eventualmente forem identificadas em nome do denunciado”.



    A situação fática que autorizou a decretação do sequestro e indisponibilidade dos bens do réu se mantém inalterada.



    Sobre o ponto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “A decretação do bloqueio de bens do réu possui fundamentos semelhantes ao da prisão preventiva, especialmente no que tange à necessidade e à adequação da medida cautelar. 



    O sequestro especial de bens do Decreto-Lei n. 3.240/1941, diferentemente do sequestro do Código de Processo Penal, não se presta à constrição apenas dos instrumentos, produtos ou do proveito dos crimes (art. 91, II, do Código Penal), mas também do patrimônio lícito, visando a possibilitar o ressarcimento do dano, como efeito da condenação (art. 91, inciso I, Código Penal). Há um tratamento mais rigoroso para os autores de crimes que importam dano à Fazenda Pública, como forma de tutelar, de modo mais efetivo, o patrimônio público e, assim, o interesse da coletividade atingida por tais práticas delituosas.



    No caso, os elementos revelam fortes indícios da prática de crimes que antecederam e que conduziram à verificação dos eventos do dia 8.1.2023, com a invasão e a depredação dos edifícios sedes dos Poderes da República, com graves repercussões patrimoniais.



    A necessidade de custear a reforma dos prédios danificados, cuja estimativa está na casa dos milhões de reais11, justifica que o sequestro e a indisponibilidade dos bens, direitos e valores do réu incida, pelo menos, até o valor dos danos verificados até o momento.



    Acresce que ao pedido de revogação do bloqueio de bens não foi juntado pela defesa comprovante de insubsistência do réu ou de sua família.



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do réu Cláudio Mendes dos Santos e do pedido de desbloqueio formulado.”



    Nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem.



     



    Verifico necessária e adequada a manutenção do bloqueio das contas bancárias e demais ativos financeiros do réu, além do bloqueio de bens móveis e imóveis, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República, cuja finalidade é assegurar a reparação dos danos materiais e imateriais causados nos edíficios-sedes dos Três Poderes da República.



    Essas circunstâncias indicam a necessidade de adoção de medidas para minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    3 – DISPOSITIVO



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA e o BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE DE BENS decretados em face de CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS, CPF nº 635.169.691-72. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente